Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711371-42.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SERGIO COZZETTI BERTOLDI DE SOUZA, I. F. C., L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO COZZETTI BERTOLDI DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao fato de que a presente causa versa sobre interesse de incapazes, intime-se a douta Procuradoria de Justiça do MPDFT para exercer suas atribuições constitucionais e ofertar seu parecer. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador